Tribunal: TJSP
Processo: 1007091-33.2019.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO RENOVATÓRIA - Valor do Aluguel – Desnecessidade de novo laudo - Valor determinado no laudo oficial correto - Críticas formuladas não abalam sua conclusão - Sucumbência alterada determinando repartição das custas e despesas processuais e modificação da verba honorária - Apelo provido em parte.